Tribunal: TJDFT
Processo: 0751636-80.2019.8.07.0016
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-16

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REVOGAÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. NOVA AÇÃO PENAL NO CURSO DO PERÍODO DE PROVA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.

I – Cabível o recurso em sentido estrito contra decisão que revoga a suspensão condicional do processo, concedida com fundamento no art. 89 da Lei no 9.099/1995, por interpretação extensiva da hipótese prevista no art. 581, XI, do CPP.

II - A suspensão condicional do processo é revogada quando o réu vem a ser processado no período de prova, consoante art. 89, § 3o, da Lei no 9.099/1995, independentemente de haver sido deferido o benefício da suspensão no curso da nova ação penal.

III - O art. 89, § 6o da Lei no 9.099/1995, dispõe que não correrá prescrição durante o prazo de suspensão do processo.

IV – Recurso conhecido e não provido.